Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 20 (dez) dias, acerca de eventual vício de dialeticidade no recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46